Tribunal: STF
Processo: HC 74144
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO
INFUNDADA. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. LEI 8.072/90:
ARTIGO 2º-§1º. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
I - Alegação improcedente de cerceamento de defesa. O
paciente, ao contrário do que alega, esteve presente nas audiências
de instrução.
II - A Condenação por tráfico de entorpecente impõe como
regime de cumprimento da pena o fechado (artigo 2º-§1º da Lei
8.072/90. Ausência de ilegalidade.
Habeas corpus indeferido.